Tribunal: TJSP
Processo: 2222580-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Determinação de emenda à petição inicial para prosseguir com o ressarcimento de apenas um sinistro. Cumulação de pedidos contra a mesma ré. Possibilidade. Inteligência do art. 327 do CPC. Inexistência de litisconsórcio. Observância dos princípios da economia e celeridade processual. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Determinação de emenda à petição inicial para prosseguir com o ressarcimento de apenas um sinistro. Cumulação de pedidos contra a mesma ré. Possibilidade. Inteligência do art. 327 do CPC. Inexistência de litisconsórcio. Observância dos princípios da economia e celeridade processual. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.